Tribunal: STF
Processo: ARE 1375212
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo recebidos como agravo regimental. Administrativo. Ação proposta em face de autarquia federal. Competência. Conexão processual. Reunião de processos. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1.  Embargos  de  declaração  recebidos  como  agravo  regimental.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa ou para a análise da legislação infraconstitucional (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo regimental não provido.



    4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.